Tribunal: STF
Processo: MS 34164
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO AMAPÁ. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS NA DÍVIDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR ATÉ O INDEFERIMENTO DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E DE ACORDO PACTUADO ENTRE A UNIÃO E OS ESTADOS. IMPOSIÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.